Tribunal: TJDFT
Processo: 0710811-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710811-26.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIALAKE NEGOCIOS E LAZER EIRELI AGRAVADO: MARCELLO MARTINELLI DE MELLO PITREZ DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por CIALAKE NEGOCIOS E LAZER EIRELI, em face da decisão, ID 36222033, que não conheceu do Recurso Inominado por deserção. Alega que houve contradição na decisão ora agravada. Esclarece que na decisão houve a seguinte afirmação: “houve intimação da parte recorrente concedendo-lhe o prazo para recolher as custas processuais, todavia, esta quedou-se inerte (...).”. Porém, na decisão sobre as custas processuais houve apensas a solicitação que juntasse o comprovante do recolhimento, sem conceder prazo para o seu recolhimento. Aduz que se houvesse concedido prazo para o recolhimento das custas, certamente haveria recolhido. Requer que seja oportunizado ao agravante prazo para o recolhimento das custas processuais. É o relatório. Decido. Quando há contradição em alguma decisão/sentença ou acórdão, deverá ser interposto Embargos de Declaração e não Agravo de Instrumento. Feita esta observação, vejamos: A decisão ID 35736478, determinou que a parte recorrente comprovasse que já havia efetuado o pagamento das custas processuais, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. A parte recorrente interpôs o recurso inominado, que chamou de apelação, no dia 25/04/2022, às 09:17, tendo como um dos anexos o comprovante do recolhimento do preparo. Sendo que a decisão ID 35736478, concedeu a oportunidade para o recorrente apresentar o comprovante do recolhimento das custas processuais no prazo de 48h após a interposição do recurso. Não sendo oportunizado novo prazo para recolhimento e sim para apresentação do comprovante de recolhimento, nos termos do §1o do Art. 42 da Lei 9.099/95. Portanto, percebe-se que o agravante está buscando revogar uma decisão, já preclusa. Diante do exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Intimem-se. Após, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito